Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710067-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DIOGO ESTEVE MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravante para atender a cota da d. Procuradoria de Justiça (ID 57060992), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de negativa de seguimento do agravo. Atendido, colha-se manifestação de mérito da PJC. BRASÍLIA-DF, 22 de março de 2024 14:36:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora